Tribunal: STF
Processo: RE 1347520
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Vol. 1, fls. 123-124):
    “Administrativo. Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido autoral, condenando a Funasa a incorporar a GACEN (reputada de caráter geral), nos proventos da parte demandante (considerados amparados pela paridade), no mesmo valor pago aos servidores em atividade, bem como a pagar as diferenças decorrentes, desde a instituição de tal vantagem, respeitada a prescrição quinquenal, com juros de mora, desde a citação, e correção monetária, com base no Manual de Cálculos da Justiça Federal, essa até 30 de junho de 2009, após, pela TR, até o dia 25 de março de 2015, conforme o art. 1º-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, e após pelo IPCA-E; condenando ainda a Funasa no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em dez por cento do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, inc. I, do Código de Processo Civil.
    - Busca a parte apelante que seja reconhecida a natureza pro labore faciendo da GACEN, de modo a não ser extensível a integralidade do seu valor à parte autora, ainda que seja amparado pela paridade, dado que o pagamento dos inativos está previsto pelo art. 55, da Lei 11.784/08, em percentual diverso.
    - Aplica-se ao caso a Súmula 85, do Superior Tribunal de Justiça, pois a obrigação caracteriza-se por ser de trato sucessivo, ocorrendo eventual lesão ao direito pleiteado mensalmente, quando do pagamento da remuneração/provento do servidor.
    - Sobre essa matéria, essa Segunda Turma se posicionou pelo reconhecimento da natureza pro labore faciendo da GACEN , o que afasta a tese de que seria de natureza genérica, uma vez que dependente da verificação de determinada atividade prevista em lei (art. 55, da Lei 11.784/08), qual seja, "em caráter permanente, (...) atividades de combate e controle de endemias, em área urbana ou rural, inclusive em terras indígenas e de remanescentes quilombolas, áreas extrativistas e ribeirinhas", razão pela qual não pode ser extensível integralmente aos inativos e pensionistas. 
    - Adoção do entendimento jurisprudencial acima esposado, uma vez que os requisitos legais pertinentes para o recebimento integral da GACEN não são preenchidos na condição de inatividade do autor.
    - Inversão da sucumbência, condenando a parte autora, beneficiária da Justiça Gratuita (doc. 4058100.1693997) no pagamento da verba honorária, fixada em dez por cento do valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 1º e 3, inc. I, do Código de Processo Civil, cuja cobrança ficará suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, desse código. - Provimento da apelação.”
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 1, fl. 131), foram desprovidos (Vol. 1, fl. 149).
    No RE (Vol. 1, fl. 164), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação aos arts. 40, § 8º, da Constituição (com a redação original anterior à EC 41/2003); 7º da EC 41/2003 e 3º da EC 47/2005, bem como ao princípio da paridade da remuneração entre os servidores públicos em atividade e os inativos.
    Aduz que, tratando-se a GACEN de uma gratificação genérica, deve ser paga integralmente aos aposentados e pensionistas, nos mesmos valores pagos aos servidores ativos.
    Sustenta que “não existe diferenciação no valor pago aos servidores ativos que fazem jus à GACEN, uma vez que aquela vantagem ostenta valor fixo, já que ante os ditames da Lei 11.784/08, para a percepção do valor referente à integralidade gratificação, basta que o servidor esteja em atividade e desempenhe as atividades elencadas na norma, o que evidencia seu caráter genérico, sendo, portanto, extensível aos servidores inativos, pois acaso em atividade, fariam jus à percepção daquela gratificação na sua integralidade, devendo, sim, ser atribuída a todos nos mesmos valores” (Vol. 1, fls. 168-169). 
    Em contrarrazões (Vol. 1, fl. 198), a FUNASA requer seja negado provimento ao apelo extremo, mantendo-se o acórdão recorrido.
    Inicialmente, o Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo, aos fundamentos de que eventual violação à Carta Magna, se houvesse, seria indireta ou reflexa, uma vez que a matéria recursal envolve a legislação infraconstitucional (Vol. 1, fl. 203). 
    No Agravo, o ora recorrente defende que “a questão posta em análise tem cunho constitucional”, renovando, no mais, as razões do Recurso Extraordinário (Vol. 1, fl. 209).
    Recebidos os autos no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Presidência desta CORTE determinou a devolução do processo ao Tribunal de origem para observância do Tema 983 da repercussão geral (ARE 1.052.570-RG – "I - O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; II - A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.") (Vol. 2).
    Em face dessa decisão, a Vice-Presidência da TRF 5ª Região determinou a remessa dos autos ao órgão julgador, para reapreciação da questão (art. 1.040 do CPC/2015) (Vol. 5, fl. 3).
    Entretanto, a Turma Julgadora, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, por entender não ser aplicável ao caso dos autos a tese firmado no Tema 983, pois esse precedente cuida de gratificação de natureza genérica e não da GACEN, que é gratificação pro labore faciendo (Vol. 5, fl. 17).
    Mantido o acórdão recorrido, o Tribunal de origem, em novo juízo de admissibilidade, admitiu o apelo extremo (Vol. 5, fl. 26).
    É o relatório. Decido. 
    Efetivamente, no Tema 983 da repercussão geral cuidou-se de gratificação de natureza genérica, conforme se extrai da leitura atenta da ementa do acórdão que julgou o precedente paradigma. Confira-se:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÕES FEDERAIS DE DESEMPENHO. TERMO FINAL DO PAGAMENTO EQUIPARADO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. REDUÇÃO DO VALOR PAGO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 
    1. Revelam especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, duas questões concernentes às chamadas gratificações federais de desempenho: (I) qual o exato momento em que as gratificações deixam de ter feição genérica e assumem o caráter pro labore faciendo, legitimando o pagamento diferenciado entre servidores ativos e inativos; (II) a redução do valor pago aos aposentados e pensionistas, decorrente da supressão, total ou parcial, da gratificação, ofende, ou não, o princípio da irredutibilidade de vencimentos.
    2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: (I) O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; (II) A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.
    3. Essas diretrizes aplicam-se a todas as gratificações federais de desempenho que exibem perfil normativo semelhante ao da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST), discutida nestes autos. A título meramente exemplificativo, citam-se: Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS; Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo à Polícia Rodoviária Federal – GDATPRF; Gratificação de Desempenho de Atividade Médico-Pericial - GDAMP; Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária - GDAPMP; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária – GDATFA; Gratificação de Efetivo Desempenho em Regulação - GEDR; Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE; Gratificação de Desempenho de Atividade Previdenciária - GDAP ; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA; Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária - GDAFAZ.
    4. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.” (ARE 1.052.570-RG, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, Dje de 15/2/2018)
    Na hipótese vertente, o Tribunal de origem, com base na Lei 11.784/2008, concluiu que a GACEN tem natureza de gratificação pro labore faciendo, e por isso não pode ser estendida na sua integralidade aos servidores inativos. 
    A propósito, vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 1, fl. 126):
    “Busca a parte apelante que seja reconhecida a natureza pro labore faciendo da GACEN, de modo a não ser extensível a integralidade do seu valor à parte autora, ainda que seja amparado pela paridade, dado que o pagamento dos inativos está previsto pelo art. 55, da Lei 11.784/08, em percentual diverso. 
    Aplica-se ao caso a Súmula 85, do Superior Tribunal de Justiça, pois a obrigação caracteriza-se por ser de trato sucessivo, ocorrendo eventual lesão ao direito pleiteado mensalmente, quando do pagamento da remuneração/provento do servidor. 
    Sobre essa matéria, essa Segunda Turma se posicionou pelo reconhecimento da natureza pro labore faciendo da GACEN, o que afasta a tese de que seria de natureza genérica, uma vez que dependente da verificação de determinada atividade prevista em lei (art. 55, da Lei 11.784/08), qual seja, "em caráter permanente, (...) atividades de combate e controle de endemias, em área urbana ou rural, inclusive em terras indígenas e de remanescentes quilombolas, áreas extrativistas e ribeirinhas", razão pela qual não pode ser extensível integralmente aos inativos e pensionistas. 
    (…)
    Adoção do entendimento jurisprudencial acima esposado, uma vez que os requisitos legais pertinentes para o recebimento integral da GACEN não são preenchidos na condição de inatividade do autor.“
    Assim, constata-se que o Tema 983 não é aplicável ao caso dos autos.
    Efetivamente, a análise da discussão acerca da natureza jurídica da vantagem pecuniária denominada Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias – GACEN demanda o reexame da legislação infraconstitucional aplicada à espécie (Lei 11.784/2008), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Nesse sentido, precedentes do Plenário do STF e de ambas as Turmas desta CORTE:
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. GACEN. Natureza jurídica. Extensão aos inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 
    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.185.113-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 15/4/2019)
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS – GACEN. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A mera alegação de existência do requisito de demonstração da repercussão geral, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    II – O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia dos autos com amparo na interpretação da Lei 11.784/2008, que instituiu a Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias – GACEN, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta, o que inviabiliza o recurso. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.184.939-AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/5/2019)
    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS – GACEN CRIADA EM SUBSTITUIÇÃO À INDENIZAÇÃO DE CAMPO. LEI 11.784/2008, ART. 55. ACÓRDÃO REGIONAL DECIDIU QUE A VANTAGEM PECUNIÁRIA TEM NATUREZA INDENIZATÓRIA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 17.12.2010. 
    Na esteira do entendimento firmado por esta Corte, recebo, como agravo regimental, os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. 
    O reexame da natureza da vantagem pecuniária denominada Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias – GACEN, sob fundamento de violação do art. 40, § 8º, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie - Lei 11.784/2008 - o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. 
    A Turma Recursal decidiu que a Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias – GACEN, em razão do seu caráter indenizatório, não pode ser estendida aos inativos. A referida vantagem pecuniária, que substituiu em todos os efeitos a ‘vantagem indenização de campo’, em valor fixo de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais) mensais, foi concedida apenas aos servidores que realizam ‘atividades de combate e controle de endemias, em área urbana ou rural, inclusive em terras indígenas e de remanescentes quilombolas, áreas extrativas e ribeirinhas’, conforme estabelecido no art. 55, § 7º, da Lei 11.784/2008. 
    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (RE 716.405-ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/2/2014)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de outubro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente